Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019631-32.2020.8.11.0000
Impetrantes: Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antônio Silveira Guimarães Junior
Paciente: Hátila Alves Gonçalves
Impetrada: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hátila Alves Gonçalves, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.8.2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II e § 2° A, inciso I CP e art. 244-B da lei 8.069/90.
Sustentam, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta fundamentação idônea, ao passo que a autoridade acoimada de coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a real necessidade da medida ultima ratio.
Argumentam que nada justifica mantê-lo preso para garantir a futura aplicação da lei, porquanto ao final do processo a provável pena imposta não será cumprida em estabelecimento prisional e sim em liberdade sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
Ressaltam que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, menor de 21 anos, possui família constituída, tem companheira, filhas e endereço fixo de modo que a segregação não se faz necessária no presente caso, e que é possível aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.
Requerem, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício. (Id. 57762486).
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pelos impetrantes, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que ao que aparenta, foi pontuada a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do modus operandi empregado, em tese, na ação delitiva, inclusive com envolvimento de adolescente, que demonstra a periculosidade do paciente, bem como dada a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
A respeito disso, convém trazer o Enunciado n. 6 deste sodalício: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Analisando os autos, verifiquei na decisão que indeferiu o pedido da revogação da prisão preventiva os seguintes argumentos:
“(...) Importa destacar que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, denotando o periculum libertatis do agente e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.
É relevante ressaltar, ainda, que o autuado registra procedimentos pertinentes à suposta prática de atos infracionais anteriores, conforme documentos juntados pelo Ministério Público (ID 37922911), o que, muito embora jamais possa ser considerado para fim de antecedentes criminais, deve ser avaliado para o fim de apurar a periculosidade do agente, máxime quando recém completou a maioridade penal, como ora ocorre no caso em exame (...)”. (Id.5764961, p. 79).
Impende consignar que, apesar das alegações dos impetrantes a respeito de eventual condenação, toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.
Ademais, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, sobre a atual situação processual, inclusive eventual possibilidade de realização de audiência por meio de videoconferência.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator